Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-98.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-98.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCA DE DEUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a sua legitimidade passiva e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de repasse às instituições financeiras dos valores descontados da folha de pagamento de servidora pública a título de empréstimos consignados, com fixação de consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se a ausência de repasse dos valores descontados em folha caracteriza ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do ente público e dano moral indenizável; e (iii) se os critérios de juros moratórios e correção monetária foram fixados de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade passiva do Município deve ser aferida com fundamento na teoria da asserção, a partir das alegações constantes da petição inicial, sendo suficiente a imputação de omissão no repasse dos valores descontados em folha para caracterizar a pertinência subjetiva da demanda.
4 - Demonstrado que o Município procedeu aos descontos nos vencimentos da servidora, sem o correspondente repasse às instituições financeiras credoras, resta configurado ato ilícito por retenção indevida de valores de natureza alimentar.
5 - A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, ambos evidenciados no caso concreto.
6 - O dano moral decorre da submissão da servidora a cobranças indevidas e à insegurança jurídica gerada por inadimplência que não lhe é imputável.
7 - O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 não comporta redução.
8 - Os critérios de juros moratórios e correção monetária devem ser ajustados para observar a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000133-98.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
e apelada
FRANCISCA DE DEUS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,